Tribunal: TJDFT
Processo: 0035099-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035099-71.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA APELAÇÃO E DA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. I – À luz do que dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP, os pedidos formulados pelo embargante que extrapolam o objeto da divergência não podem ser conhecidos. II – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. III – Recurso parcialmente conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e 138 do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado não realizou a correta avaliação típica da conduta descrita nos autos. Acrescenta que a necessária desclassificação do crime de calunia para o de injúria; b) artigo 10 do Código Penal, apontando o advento da decadência; c) artigos 65, inciso III, alínea “b”, e 66, ambos do Código Penal, defendendo que a retratação tardia deverá ser apreciada como circunstância atenuante; d) artigo 33, § 2o, do Código Penal, sob o argumento de que o regime inicial de cumprimento da pena a ser imposto ao condenado deveria ser o aberto. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “a”, colacionando julgados do TJMG e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LVXI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, 10, 33, § 2o, 65, inciso III, alínea “b”, 66, e 138, todos do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Verifico que, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela câmara julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão, nos moldes dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1180510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019, e AgRg no AREsp 1523703/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece trânsito o recurso fundado no apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVXI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido está o ARE 1239765 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005